Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0728656-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BRINGUENTE LYRIO AGRAVADO: CLODOALDO SABOIA LIMA DECISÃO Em consulta ao processo de origem (ID 10423998), denota-se que fora interposto previamente o recurso, distribuído a eminente Desembargador da egrégia 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora